Tribunal: TCU
Processo: 003.223/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração Nacional  MI, contra o Sr. Fábio de Oliveira Branco, em razão da impugnação parcial das despesas da contrapartida do Convênio 1470/2001, celebrado com o Município de Rio Grande-RS, tendo como objeto a recuperação de estradas com revestimento de saibro e a construção de bueiros, conforme plano de trabalho constante dos autos, com vigência estipulada para o período de 31/12/2001 a 14/1/2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração Nacional - MI, contra o Sr. Fábio de Oliveira Branco, em razão da impugnação parcial das despesas da contrapartida do Convênio 1470/2001, celebrado com o Município de Rio Grande-RS, tendo como objeto a recuperação de estradas com revestimento de saibro e a construção de bueiros, conforme plano de trabalho constante dos autos, com vigência estipulada para o período de 31/12/2001 a 14/1/2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Fábio de Oliveira Branco e do Município de Rio Grande, dando-lhes quitação; 9.2. arquivar o presente processo.